Tribunal: CARF
Processo: 10120.002056/2005-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.002056/2005-17
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.842 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
FUGA COUROS HIDROLÂNDIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO DE
ENTENDIMENTO
POSTERIORMENTE
SUMULADO.
NÃO
CABIMENTO.
Nos termos do artigo 67, § 3o, do Anexo II do RICARF, não cabe recurso
especial de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula
de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF,
ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição
do recurso.
Dessa forma, e considerando que a decisão recorrida aplicou o mesmo
entendimento que recentemente foi objeto da Súmula CARF no 178 (A
inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a
aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma
autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.), o
recurso especial não deve ser conhecido no tocante a essa matéria.
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS
ACÓRDÃOS COMPARADOS. NÃO CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre as decisões comparadas (acórdão
recorrido x paradigmas) impede a caracterização do dissídio, prejudicando o
conhecimento recursal.
O acórdão recorrido analisou a preclusão sob a premissa de que houve juntada
de novos documentos em sede de recurso voluntário, ao passo que os
paradigmas analisaram a preclusão, respectivamente, (i) ante a omissão da DRJ
na análise de documentos juntados antes da decisão de piso e (ii) ante a juntada
de documento de terceiro (informe de rendimentos do Governo), como forma
de contrapor as razões da decisão de primeiro grau.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.002056/2005-17
Fl. 1691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.842 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.002056/2005-17

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob - Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 1.535/1.549) interposto pela contribuinte em face
do Acórdão no 1202-000.963 (fls. 1.473/1.486), o qual negou provimento ao recurso voluntário.
Confira-se a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
DECLARAÇÃO DCTF. RETIFICAÇÃO APÓS O LANÇAMENTO FISCAL.
EFEITOS.
A retificação da declaração DCTF, após o lançamento fiscal, não produzirá efeitos em
relação aos débitos de impostos e contribuições objeto da autuação.
IRPJ E CSLL. ESTIMATIVAS MENSAIS. RECOLHIMENTOS A MENOR. MULTA
ISOLADA. CABIMENTO.
Por expressa disposição legal, é legítima a exigência de multa isolada da pessoa jurídica
que tenha optado pelo pagamento do IRPJ e da CSLL em bases mensais estimadas, cujo
pagamento/declaração em DCTF ocorreu em valor menor daquele efetivamente
apurado.
PROVAS. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
As provas que o autuado possuir devem ser apresentadas na fase impugnatória,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Em resumo, o litígio decorre de Autos de Infração que exigem, em relação aos
meses de janeiro a novembro de 2002, 2003 e 2004, multas isoladas de 75% sobre o valor das
estimativas de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ (fls. 263/268) apuradas nesse
período.
Fl. 1692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.842 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.002056/2005-17

Por terem as mesmas bases de cálculo, os autos do processo de cobrança (fls.
599/606) de multas isoladas de CSLL (Processo n° 10120.002055/200564) foram juntados, por
anexação, aos presentes autos.
Não concordando com a autuação, a contribuinte apresentou impugnação (fls.
277/295), alegando, em síntese, que:
(i) as estimativas declaradas teriam sido compensadas com Saldos Negativos de
IRPJ, em conformidade com as planilhas e documentos juntados como Docs. 5, 6, 7, 8 (fls.
325/364);
(ii) a autoridade fiscal responsável pelo lançamento não observou a cautela
necessária quando incluiu de ofício pretensas receitas financeiras escrituradas que não teriam
sido oferecidas à tributação, uma vez a sua tributação na fonte acabou sendo desconsiderada,
assim como não levou em conta outras deduções, como, por exemplo, operações de devoluções,
vendas canceladas e descontos incondicionais
(iii) na base de cálculo apurada de ofício foi aplicado o percentual de 32%,
quando o correto seria 8%; e
(iv) a fiscalização calculou a estimativa com base na receita bruta, mesmo tendo
condições de apura-las por meio de balanço de redução ou suspensão.
Ao julgar o feito, consubstanciado no Acórdão no 03-22.238 (fls. 714/733), a DRJ
deu provimento parcial aos lançamentos, reconhecendo algumas compensações (janeiro a julho
de 2003 e outubro de 2004), manifestando-se também pela redução da multa isolada de 75% para
50%, retroativamente, nos termos do artigo 44 da Lei no 9430/1997, com nova redação dada pela
Lei no 11.488/2007 e com base no artigo 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional.
No recurso voluntário (fls. 765/778), buscou o contribuinte “demonstrar que, em
relação aos meses nos quais o lançamento foi julgado procedente, existem documentos que
comprovam a regularidade das compensações”, documentos estes juntados às fls. 781/1.439 e
referenciados no recurso de forma detalhada.
Alega, ainda, que para o ano-calendário de 2002 não havia necessidade de pedido
de compensação ou de declaração de compensação, bem como que houve apresentação de
DCTF’s Retificadoras, entregues antes da decisão de primeira instância, que confirmariam as
compensações.
Assim, requereu a reapreciação das bases de cálculo e compensações desses
períodos e, ao final, pede pelo provimento do recurso voluntário ou quando menos o retorno dos
autos para nova análise ou para que se declare a regularidade dos procedimentos e compensações
realizados, com a consequente declaração de nulidade do auto de infração.
Quando do julgamento do recurso, prevaleceu o entendimento do Colegiado a quo
no sentido de que a multa isolada em questão possui sim base legal para os anos de 2002, 2003 e
2004, tendo sido corretamente aplicada sobre as estimativas apuradas, ainda que em momento
posterior ao encerramento dos períodos-base.
Relativamente aos documentos trazidos com o recurso, estes não foram
apreciados sob o fundamento de que, “por expressa disposição legal, deveriam ter sido
apresentados na fase impugnatória, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a teor do § 4o, art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972”.
Fl. 1693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.842 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.002056/2005-17

A contribuinte opôs embargos de declaração (fls. 1.501/1.506), mas estes não
foram admitidos (cf. despacho de fls. 1.517/1.521).
Em seguida interpôs o recurso especial (fls. 1.535/1.549), cujo seguimento foi
dado nos seguintes termos (cf. despacho de fls. 1.677/1.680):
Aponta a Recorrente divergência de interpretação da legislação tributária em relação às
matérias examinadas nos tópicos a seguir.
a) Lançamento de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas depois do
final do exercício
Acórdãos paradigma indicados com relação a essa matéria:
Acórdão no CSRF/01-05.327 (1a Turma da CSRF, inteiro teor anexado ao recurso):
IRPJ - RECOLHIMENTO POR ESTIMATIVA-MULTA ISOLADA - LANÇAMENTO DEPOIS DE
ENCERRADO O ANO CALENDÁRIO
Encerrado o período anual de apuração do imposto de renda, a exigência de recolhimentos por
estimativa deixa de ter eficácia, uma vez que prevalece a exigência do imposto efetivamente
devido, apurado com base no lucro real, em declaração de rendimentos apresentada
tempestivamente, revelando-se improcedente a cominação de multa sobre eventuais diferenças se
o imposto recolhido antecipadamente superou o efetivamente devido.
Acórdão no 1103-00.200 (3a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção do CARF,
inteiro teor anexado ao recurso):
MULTA ISOLADA FOR FALTA DE RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS. ENCERRAM ENTO
DO ANO CALENDÁRIO.
A multa isolada por falta de recolhimento das estimativas não tem lugar quando aplicada após o
encerramento do exercício, quando efetivamente já se conhece o montante efetivo do tributo
devido ou do prejuízo apurado.
Em atendimento ao comando do art. 67, § 7o, do Anexo II do RICARF/2015, que
determina que, na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, o terceiro paradigma apontado, o
Acórdão no 103-21.253, será desconsiderado.
Com relação à divergência alegada, verifica-se que, diante de situações fáticas
comparáveis, o recorrido entendeu ser legítima a exigência de multa isolada sobre
estimativas não recolhidas, mesmo que o lançamento tenha sido efetuado após o
encerramento do respectivo exercício, enquanto os paradigmas exararam o
entendimento de que a multa isolada por falta de recolhimento das estimativas não tem
lugar quando aplicada após o encerramento do exercício, quando efetivamente já se
conhece o montante efetivo do tributo devido ou do prejuízo apurado.
Assim, da contraposição dos fundamentos expressos nos acórdãos recorrido e
paradigmas, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito ao demonstrar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial, devendo o recurso ter seguimento quanto a este
primeiro ponto.
b) Apresentação extemporânea de documentos
Acórdãos paradigma indicados com relação a essa matéria:
Acórdão no 303-34.310 (Terceira Câmara do Terceiro Conselho de Contribuintes,
inteiro teor anexado ao recurso):
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Data do fato gerador: 31/12/1999
Ementa: EMENTA: JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO DEPOIS DO PRAZO IMPUGNATÓRIO.
POSSIBILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFORMALISMO.
A Lei n. 9.784/99, em seu art. 69, autoriza a juntada de documentos e pareceres em toda a fase
instrutória do processo administrativo.
JUNTADA DE DOCUMENTOS PELAS RECORRENTES. INDEFERIMENTO. SUPOSTA
IRRELEVÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADA.
Fl. 1694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.842 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.002056/2005-17

Não é defeso à autoridade administrativa fazer juízo de valor acerca de quais documentos são ou
não relevantes ao pleno exercício do direito constitucional à ampla defesa, mormente quando tais
documentos permaneceram em poder do fisco por longo lapso temporal e embasaram a autuação
em escopo.
Recurso voluntário julgado procedente, para que seja anulada a decisão recorrida, e reaberto o
prazo para que as recorrentes promovam a juntada dos documentos que julguem necessários ao
exercício pleno da sua defesa.
Acórdão no 102-47.969 (Segunda Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes,
inteiro teor anexado ao recurso):
Ementa: GLOSA DE DESPESAS — PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM O PROCESSO
ADMINISTRATIVO — PROVAS
- A verdade real é princípio que não pode ser afastado do processo administrativo. Na busca da
verdade e para a apuração do efetivo tributo devido, é assegurado ao contribuinte, em qualquer
fase do processo, apresentar provas pertinentes e necessárias ao julgamento.
- A juntada aos autos, ainda que após o julgamento de primeira instância, de documento que
comprove a efetiva contribuição à Previdência Oficial, importa considerá-lo e, se for o caso,
afastar a glosa.
- Demonstrado por meio de documentos as efetivas contribuições feitas à Previdência Oficial,
afasta-se a glosa.
Também com relação a este segundo ponto, a Recorrente aduz mais de 2 (dois)
paradigmas, motivo pelo qual, face ao disposto no art. 67, § 7o, do Anexo II do
RICARF/2015, o terceiro paradigma apontado, o Acórdão no 108-09.655, será
descartado.
Da análise dos acórdãos ora contrapostos, observa-se que o recorrido posicionou-se no
sentido de que os documentos trazidos apenas com o recurso não podem ser apreciados
porque, por expressa disposição legal, deveriam ter sido apresentados na fase
impugnatória, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual.
Por outro lado, nos paradigmas, restou assentado i) que a Lei no 9.784/99, em seu art.
69, autoriza a juntada de documentos e pareceres em toda a fase instrutória do processo
administrativo e ii) que, ainda que após o julgamento de primeira instância, a juntada
aos autos de documentos que comprovem as alegações do contribuinte importa
considerá-los, em homenagem ao princípio da verdade real.
Assim, demonstrou-se a ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial, devendo o
recurso ter seguimento também quanto a este segundo ponto.
Ante o exposto, neste juízo de cognição sumária, conclui-se que restaram caracterizadas
as divergências de interpretações suscitadas e que foram atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade.
Chamada a se manifestar, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (“PGFN”)
ofereceu contrarrazões (fls. 1.682/1.689). Não questiona o seguimento do recurso especial,
pugnando apenas pela manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.
Fl. 1695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.842 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.002056/2005-17

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade
previstos no artigo 67 do Anexo II do RICARF vigente e não teve seu seguimento questionado
pela parte contrária.
Não obstante, quanto à primeira matéria (multas isoladas), cumpre observar que a
decisão recorrida aplicou o mesmo entendimento que recentemente foi objeto da Súmula CARF
no 178, que assim dispõe:
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a aplicação de
multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma autorizada desde a
redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Considerando, então, que a matéria foi sumulada, incabível o recurso especial, nos
termos do artigo 67, § 3o, do Anexo II do RICARF: Não cabe recurso especial de decisão de
qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à
data da interposição do recurso.
Em relação à segunda matéria, prevaleceu o seguinte entendimento constante do
voto vencedor:
(...)
De acordo com o relatado, somente com o recurso voluntário a recorrente traz novos
documentos que entende ampararem suas alegações recursais, tais como notas fiscais
para comprovar as devoluções de vendas e de industrialização por encomenda, bem
como procedeu na retificação das declarações DCTFs após a ciência do lançamento
fiscal.
Os documentos trazidos com o recurso não podem ser apreciados porque, por expressa
disposição legal, deveriam ter sido apresentados na fase impugnatória, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a teor do § 4o, art. 16 do
Decreto no 70.235, de 1972 e alterações:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997)
(destaques meus)
Assim forçoso concluir que os documentos juntados com o recurso não foram
examinados pelo órgão julgador de primeira instância e não podem ser apreciados
agora, na fase recursal, porque o julgador fica limitado aos ditames legais processuais,
que o impede de apreciar as provas uma vez ocorrida a preclusão, pois estar-se-ia
incorrendo em dupla violação: da lei processual e de supressão de instância.
Fl. 1696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.842 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.002056/2005-17

As garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa são asseguradas a todos
aqueles que exercem o seu direito nos prazos fixados nas normas legais. Não há como
superar os limites temporais estabelecidos pela lei, que devem ser aplicados,
indistintamente, a todos os administrados.
(...)
Como se nota, prevaleceu o entendimento de que novos documentos apresentados
por ocasião do recurso voluntário não podem ser aceitos em face da preclusão prevista no § 4o,
do artigo 16, do Decreto 70.235/72.
Nesse contexto, e ao contrário do juízo prévio de admissibilidade, a meu ver o
primeiro paradigma (Acórdão no 303-34.310) não possui semelhança fático-jurídica com a
presente situação, o que prejudica a caracterização do dissídio.
Com efeito, o caso analisado pelo precedente em questão envolve multa por
alegada fraude à importação, sendo que o Colegiado entendeu que a omissão da DRJ na análise
(i) de Parecer Jurídico juntado em complemento à impugnação (portanto, antes do recurso
voluntário) e (ii) de documentos que encontravam-se, por ocasião da defesa, em poder do
Ministério Público Federal, constituem situações que, embora não regulamentadas na legislação
do PAF, caracterizaria cerceamento de defesa aos olhos da Lei no 9.784/99.
Trata-se, assim, de situação fática que não se confunde com o caso ora em
discussão, tendo em vista que aqui, diferentemente de lá, os documentos foram apresentados pela
contribuinte apenas no recurso voluntário, sem qualquer comprovação de sua impossibilidade de
juntada anterior.
Quanto ao segundo paradigma (Acórdão no 102-47.969), transcrevo, na íntegra, a
ementa e o voto vencedor, respectivamente:
Ementa: GLOSA DE DESPESAS — PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM O PROCESSO
ADMINISTRATIVO — PROVAS
- A verdade real é principio que não pode ser afastado do processo administrativo. Na
busca da verdade e para a apuração do efetivo tributo devido, é assegurado ao
contribuinte, em qualquer fase do processo, apresentar provas pertinentes e necessárias
ao julgamento.
- A juntada aos autos, ainda que após o julgamento de primeira instância, de documento
que comprove a efetiva contribuição à Previdência Oficial, importa considerá-lo e, se
for o caso, afastar a glosa.
- Demonstrado por meio de documentos as efetivas contribuições feitas à Previdência
Oficial, afasta-se a glosa.
(...)
Voto
Conselheiro MOISÉS GIACOMELLI NUNES DA SILVA, Relator
O recurso é tempestivo, uma vez que foi interposto dentro do prazo previsto no artigo
33 do Decreto n.° 70.235/72, com a nova redação dada pela Lei n.° 8.748/93 e preenche
os demais requisitos de admissibilidade, portanto dele tomo conhecimento.
A exclusiva insurgência do recorrente se refere à questão relativa às deduções de
contribuição previdenciária oficial. Os valores informados na sua declaração anual
apontaram o total de R$4.128,86, sendo admitido pela Receita Federal a importância de
R$2.976,86 (somatório dos valores especificados nos documentos de fls. 09 e 11 —
R$ 1.681,00 + 1.295,85 = R$ 2.976,86).
Fl. 1697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.842 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.002056/2005-17

Ao admitir o valor de R$ 2.976,86, a título de contribuição à previdência oficial, a
decisão recorrida, conforme se extrai do item 16 do acórdão, glosou o valor de
R$ 1.152,00 por falta de comprovação (R$4.128,86 - R$ 2.976,86 = R$ 1.152,00).
Desta glosa resulta a diferença de saldo de imposto a pagar, no valor de R$ 287,49, mais
multa de oficio de fl. 215,62, especificados no demonstrativo de fl. 59, contra o qual o
recorrente se insurge.
O recorrente afirma que o acórdão recorrido não poderia ter glosado o valor de
R$ 1.152,00, sob a alegação de que não havia comprovante. Diz o recorrente que dito
valor consta do sistema de informações da SRF, pois quando lá esteve em busca de
esclarecimentos o servidor, abrindo uma tela de computador, lhe mostrou que o
Governo do Estado do Rio de Janeiro havia descontado a título de IRRF o valor de
R$ 1.152,00. Assim, segundo o recorrente, se a própria SRF já possui tal informação em
seu sistema, não há porque glosar a referida importância.
Quanto a este ponto do litígio, tendo por norte que o processo administrativo tem como
princípio a verdade real, devendo a Administração observar os princípios da legalidade,
moralidade e eficiência administrativa, caso tivesse tal informação, conforme apontado
pelo recorrente, a fiscalização não poderia ter omitido tal informação dos autos, sob
pena de comprometer a justiça do julgamento.
Superadas as questões acima apontadas, em relação ao ponto atacado no recurso, isto é,
que o contribuinte não provou a integralidade dos R$ 4.128,86 que declarou como
deduções à previdência oficial, verifico que, após o protocolo do recurso, veio aos autos
o documento de fl. 89, fornecido pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro,
especificando retenção de IRRF, no ano de 1997, no valor de R$ 1.152,00, que somado
ao valor de R$ 2.976,86, especificados nos documentos de fls. 09 e 11, já reconhecido
no acórdão atacado, corresponde a R$ 4.128,86 declarados pelo recorrente.
(R$ 2.976,86 + 1.152,00 = 4.128,86).
Isto posto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reconhecer a dedução da base de
cálculo o valor de 12.5 1.152,00 e, conseqüentemente, cancelar a exigência do crédito
tributário especificado no extrato de fl. 59.
Como se percebe, a ementa do julgado, notadamente o seu parágrafo primeiro,
não reflete exatamente a circunstância fática na qual a prova foi aceita, bem como, numa leitura
isolada, realmente poderia revelar a divergência jurisprudencial, na linha, aliás, do próprio juízo
prévio formulado e ora analisado.
Ocorre, porém, que da análise do inteiro teor do voto, nota-se que a “prova
extemporânea” lá apresentada diz respeito a informe de rendimentos do Governo – documento
de terceiro, portanto -, que deixou de ser apresentado na defesa da contribuinte sob a alegação de
que a informação do IRRF retido por aquela fonte já constava dos sistemas da própria Receita
Federal.
Não obstante, diante da manutenção da glosa desse item pela DRJ –
fundamentada justamente na falta de comprovação dessa retenção – a contribuinte, após o
recurso voluntário, obteve e apresentou tal documento.
Aqui, diferentemente, o Colegiado a quo tratou os documentos da empresa (e não
de terceiros) como “novas provas” e, diante desta premissa (que não foi prequestionada)
considerou a preclusão.
Comparando, então, os julgados em tela, o presente Julgador não consegue criar a
convicção de que o Colegiado do segundo paradigma, caso analisasse esse caso concreto, de fato
afastaria a preclusão.
Diante, então, das dessemelhanças fático-jurídicas entre os acórdão ora cotejados,
não conheço do Recurso Especial.
Fl. 1698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.842 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.002056/2005-17

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 1699
DF CARF MF
Documento nato-digital